Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO ANTERIOR À EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de anatocismo na aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, incluindo juros e correção monetária; e (ii) a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 estabelece a aplicação da taxa Selic para atualização dos débitos contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, vedando a cumulação de outros índices de correção e juros.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação alterada pela Resolução CNJ n. 448/2022, está em conformidade com a EC 113/2021, estabelecendo a incidência da Selic sobre o valor consolidado da dívida.
5. O entendimento jurisprudencial atual considera legítima a aplicação da Selic nos termos estabelecidos, não se configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado da dívida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. 2. Não há anatocismo na aplicação da Selic, pois vedada a cumulação de outros índices de correção e juros no período de sua incidência."